Tribunal: STF
Processo: ADI 5927
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº. 17.145/2017 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL DE EMPREGO DE RECURSOS PELAS CENTRAIS ELÉTRICAS EM PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA. INVASÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. PRCEDENTES. 1. A Lei nº. 17.145, de 2017, do Estado de Santa Catarina, ao estabelecer percentual mínimo de aplicação de recursos financeiros pelas Centrais Elétricas nos programas de eficiência energética nas unidades consumidoras rurais no Estado de Santa Catarina, adentrou na esfera de competência legislativa privativa da União. 2. As competências para legislar sobre energia elétrica e para definir os termos da exploração do serviço de seu fornecimento, inclusive sob regime de concessão, cabem privativamente à União, nos termos dos art. 21, XII, b; 22, IV e 175, da Constituição Federal. 3. Uma vez fixado o procedimento e os patamares do Programa de Eficiência Energética pela legislação federal não há espaço para que que o legislador estadual contrarie ou inove as exigências ali previstas. 4. Alteração da legislação aplicável à concessionária de energia elétrica em âmbito estadual implica em interferência indevida na relação jurídico-contratual estabelecida entre àquela e o poder concedente federal. 5. Precedentes do STF nas ADI nº. 4925 e 3729. 6. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da totalidade da Lei 17.145/2017 do Estado de Santa Catarina.